Tribunal: STJ
Processo: 0298312-96.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1025561 - SP (2025/0298312-1)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: LEANDRO PINTO DE LIMA (PRESO)
ADVOGADOS
: AMANDA RODRIGUES DE SOUZA - MT031538O
BRUNA APARECIDA DOS SANTOS E SOUZA - MT035776O
MAYRA TAIS DE PAULA RONDENA - MT034344O
EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR - MT018255B
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
.
HABEAS
CORPUS
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
NEGATIVA
DE
AUTORIA.
INCOMPATIBILIDADE
COM
A
VIA
ELEITA.
PRISÃO
PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE
CONCRETA DA CONDUTA. RISCO À ORDEM PÚBLICA.
NECESSIDADE DE INTERROMPER ATIVIDADES DO GRUPO
CRIMINOSO. CONTEMPORANEIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.MEDIDAS
CAUTELARES
ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática
que não conheceu do
, mantendo a prisão preventiva do
habeas corpus
agravante, acusado da suposta prática dos crimes de organização
criminosa, lavagem de dinheiro e tráfico de drogas.
2. As teses de ausência de materialidade e de justa causa para a
persecução penal, sob o argumento de que não foram apreendidas
drogas com o paciente e de que suas movimentações financeiras seriam
lícitas, consistem, em essência, em alegação de inocência. A análise
dessas matérias demanda, invariavelmente, uma aprofundada dilação
probatória, procedimento incompatível com o rito célere do habeas
. As referidas questões devem ser devidamente examinadas
corpus
durante a instrução criminal, perante o juízo de conhecimento e sob o
crivo do contraditório.
3. Com efeito, segundo o STF, “não se admite no
a
habeas corpus
análise aprofundada de fatos e provas, a fim de se verificar a inocência
do Paciente” (HC n. 115.116/RJ, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA,
Segunda Turma, julgado em
, DJe
).
16/09/2014
17/11/2014
4. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a
demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a
presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a
decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses
Documento eletrônico VDA50644568 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/09/2025 18:27:04
Publicação no DJEN/CNJ de 23/09/2025. Código de Controle do Documento: 9552920f-840f-4084-b491-083c0ffbddcb

excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada,
ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.
5. No caso, a prisão preventiva está devidamente fundamentada na
necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade
concreta da conduta imputada ao paciente, acusado de integrar
organização criminosa que, segundo as investigações, era estruturada
para adquirir drogas no Estado de Mato Grosso, transportá-las em
caminhões frigoríficos até o Estado de São Paulo e, a partir daqui,
realizar a sua redistribuição . A magnitude da operação é corroborada
pelas apreensões realizadas durante a investigação, que totalizaram,
entre outros, "127kg de cocaína, 496kg de crack, 50kg de maconha"
(EVENTO 01), "700kg de cocaína, crack" (EVENTO 03), "635kg de
cocaína" (EVENTO 06) e "737,1kg de cocaína e skunk" (EVENTO 07)
(e-SJT fls. 47/48) .
6. Ora, a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se
justifica a decretação de prisão de membros de grupo criminoso como
forma de interromper suas atividades. Dessa forma, "justifica-se a
decretação da prisão preventiva de membros de organização criminosa,
como forma de desarticular e interromper as atividades do grupo"
(AgRg no HC n. 728.450/SP, Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
Sexta Turma, julgado em
, DJe
).
09/08/2022
18/08/2022
7. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade,
residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação
cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da
prisão preventiva.
8. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que
outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são
insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido
exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão,
revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais
brandas.
9. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Marluce Caldas
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Ribeiro Dantas.
Brasília,
.
18 de setembro de 2025
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA50644568 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/09/2025 18:27:04
Publicação no DJEN/CNJ de 23/09/2025. Código de Controle do Documento: 9552920f-840f-4084-b491-083c0ffbddcb

AgRg no HABEAS CORPUS No 1025561 - SP (2025/0298312-1)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: LEANDRO PINTO DE LIMA (PRESO)
ADVOGADOS
: AMANDA RODRIGUES DE SOUZA - MT031538O
BRUNA APARECIDA DOS SANTOS E SOUZA - MT035776O
MAYRA TAIS DE PAULA RONDENA - MT034344O
EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR - MT018255B
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
.
HABEAS
CORPUS
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
NEGATIVA
DE
AUTORIA.
INCOMPATIBILIDADE
COM
A
VIA
ELEITA.
PRISÃO
PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE
CONCRETA DA CONDUTA. RISCO À ORDEM PÚBLICA.
NECESSIDADE DE INTERROMPER ATIVIDADES DO GRUPO
CRIMINOSO. CONTEMPORANEIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.MEDIDAS
CAUTELARES
ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática
que não conheceu do
, mantendo a prisão preventiva do
habeas corpus
agravante, acusado da suposta prática dos crimes de organização
criminosa, lavagem de dinheiro e tráfico de drogas.
2. As teses de ausência de materialidade e de justa causa para a
persecução penal, sob o argumento de que não foram apreendidas
drogas com o paciente e de que suas movimentações financeiras seriam
lícitas, consistem, em essência, em alegação de inocência. A análise
dessas matérias demanda, invariavelmente, uma aprofundada dilação
probatória, procedimento incompatível com o rito célere do habeas
. As referidas questões devem ser devidamente examinadas
corpus
durante a instrução criminal, perante o juízo de conhecimento e sob o
crivo do contraditório.
3. Com efeito, segundo o STF, “não se admite no
a
habeas corpus
análise aprofundada de fatos e provas, a fim de se verificar a inocência
do Paciente” (HC n. 115.116/RJ, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA,
Segunda Turma, julgado em
, DJe
).
16/09/2014
17/11/2014
4. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a
demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a
presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a
decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses
Documento eletrônico VDA50644080 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/09/2025 18:27:24
Código de Controle do Documento: 477eb89a-8444-4584-bf13-055f3fceee3b

excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada,
ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.
5. No caso, a prisão preventiva está devidamente fundamentada na
necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade
concreta da conduta imputada ao paciente, acusado de integrar
organização criminosa que, segundo as investigações, era estruturada
para adquirir drogas no Estado de Mato Grosso, transportá-las em
caminhões frigoríficos até o Estado de São Paulo e, a partir daqui,
realizar a sua redistribuição . A magnitude da operação é corroborada
pelas apreensões realizadas durante a investigação, que totalizaram,
entre outros, "127kg de cocaína, 496kg de crack, 50kg de maconha"
(EVENTO 01), "700kg de cocaína, crack" (EVENTO 03), "635kg de
cocaína" (EVENTO 06) e "737,1kg de cocaína e skunk" (EVENTO 07)
(e-SJT fls. 47/48) .
6. Ora, a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se
justifica a decretação de prisão de membros de grupo criminoso como
forma de interromper suas atividades. Dessa forma, "justifica-se a
decretação da prisão preventiva de membros de organização criminosa,
como forma de desarticular e interromper as atividades do grupo"
(AgRg no HC n. 728.450/SP, Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
Sexta Turma, julgado em
, DJe
).
09/08/2022
18/08/2022
7. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade,
residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação
cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da
prisão preventiva.
8. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que
outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são
insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido
exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão,
revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais
brandas.
9. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por LEANDRO PINTO DE LIMA
contra decisão que não conheceu do
, mantendo a prisão preventiva do
habeas corpus
agravante.
A defesa sustenta, em síntese, que a prisão preventiva foi decretada sem
fundamentação concreta e individualizada, com base em elementos genéricos e
desprovidos de atualidade. Alega que os indícios contra o agravante são frágeis e
derivam, exclusivamente, de interpretações da autoridade policial quanto a valores
recebidos pela empresa do paciente, a título de serviços de construção civil,
supostamente vinculados a um dos líderes da organização criminosa investigada.
Afirma que não há interceptações telefônicas, apreensões de entorpecentes,
documentos ou qualquer outro elemento que demonstre a prática de lavagem de dinheiro
ou tráfico por parte do agravante, sendo os pagamentos registrados compatíveis com os
contratos de prestação de serviços firmados.
Documento eletrônico VDA50644080 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/09/2025 18:27:24
Código de Controle do Documento: 477eb89a-8444-4584-bf13-055f3fceee3b

Aponta que a decisão agravada incorreu em erro ao afastar, sem
fundamentação concreta, a possibilidade de aplicação das medidas cautelares previstas
no art. 319 do Código de Processo Penal. Ressalta, nesse sentido, a primariedade do
agravante, residência fixa há mais de 40 anos, vínculo familiar e atividade profissional
lícita.
Invoca precedentes desta Corte, notadamente o RHC 175.115/MT, para
demonstrar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares,
inclusive em hipóteses de organização criminosa, quando ausente posição de liderança e
presentes condições pessoais favoráveis.
Defende que a manutenção da custódia fere os princípios da
proporcionalidade, da excepcionalidade da prisão cautelar e da presunção de inocência,
configurando constrangimento ilegal.
Ao final, requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao agravo,
com a substituição da prisão pelas medidas cautelares elencadas, e, no mérito, o
provimento do recurso para que seja conhecida a impetração originária e concedida a
ordem de liberdade, com a expedição de alvará de soltura.
É o relatório.
VOTO
Em que pesem os eforços argumentativos, a decisão agravada deve ser
mantida por seus próprios fundamentos.
Busca-se, no caso, a revogação da prisão preventiva do agravante, acusado da
suposta prática dos crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro e tráfico de
drogas.
De plano, as teses de ausência de materialidade e de justa causa para a
persecução penal, sob o argumento de que não foram apreendidas drogas com o paciente
e de que suas movimentações financeiras seriam lícitas, consistem, em essência, em
alegação de inocência. A análise dessas matérias demanda, invariavelmente, uma
aprofundada dilação probatória, procedimento incompatível com o rito célere do habeas
. As referidas questões devem ser devidamente examinadas durante a instrução
corpus
criminal, perante o juízo de conhecimento e sob o crivo do contraditório.
Com efeito, segundo o STF, “não se admite no
a análise
habeas corpus
aprofundada de fatos e provas, a fim de se verificar a inocência do Paciente” (HC n.
115.116/RJ, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em
, DJe
).
16/09/2014
17/11/2014
Documento eletrônico VDA50644080 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/09/2025 18:27:24
Código de Controle do Documento: 477eb89a-8444-4584-bf13-055f3fceee3b

Também é o entendimento desta Corte que “reconhecer a ausência, ou não, de
elementos de autoria e materialidade delitiva acarreta, inevitavelmente, aprofundado
reexame do conjunto fático-probatório, sendo impróprio na via do
” (RHC
habeas corpus
n. 119.441/CE, Relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 07/11/2019
, DJe
).
03/12/2019
Por sua vez, a prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza
cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta
necessidade, a restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com
trânsito em julgado (art. 5o, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF).
Para a privação desse direito fundamental da pessoa humana, é indispensável
a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de
indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado,
bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo
Penal, que assim dispõe:
A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública,
da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para
assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do
crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de
liberdade do imputado.
Embora a nova redação do referido dispositivo legal tenha acrescentado o
novo pressuposto – demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado
–, apenas explicitou entendimento já adotado pela jurisprudência pátria ao abordar a
necessidade de existência de periculum libertatis. Portanto, caso a liberdade do acusado
não represente perigo à ordem pública, econômica, à instrução criminal ou à aplicação da
lei penal, não se justifica a prisão (HC no 137.066/PE, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI,
Segunda Turma, julgado em
, DJe
; HC n. 122.057/SP, Rel.
21/02/2017
13/03/2017
Ministro DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em
, DJe
;
02/09/2014
10/10/2014
RHC n. 79.200/BA, Relator Ministro SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma,
julgado em
, DJU
; e RHC n. 97.893/RR, Rel. Ministro
22/06/1999
13/08/1999
ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em
, DJe
17/12/2019
; HC n. 503.046/RN, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma,
19/12/2019
julgado em
, DJe
).
17/12/2019
19/12/2019
Exige-se, ainda, na linha inicialmente perfilhada pela jurisprudência
dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, e agora
normatizada a partir da edição da Lei n. 13.964/2019, que a decisão esteja pautada em
motivação concreta de fatos novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro
probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a
imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a
gravidade do crime (HC n. 321.201/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma,
Documento eletrônico VDA50644080 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/09/2025 18:27:24
Código de Controle do Documento: 477eb89a-8444-4584-bf13-055f3fceee3b

julgado em
, DJe
; HC n. 296.543/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO
6/8/2015
25/8/2015
REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em
, DJe
).
02/10/2014
13/10/2014
No particular, o Tribuinal de origem manteve a prisão preventiva do paciente
pelos seguintes fundamentos (e-STJ fls. 29/34):
In casu, observo que a respeitável decisão de primeiro grau que decretou a
prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada (CF, art. 93, IX),
inclusive quanto à demonstraçãoda necessidade concreta da medida cautelar
(CPP, art. 315). A gravidade doscrimes imputados ao paciente organização
criminosa, lavagem de dinheiro e tráfico ilícito de entorpecentes justifica a
adoção da prisão preventiva comoforma de resguardar a ordem pública,
instrução criminal e da aplicaçãoda leipenal. Do exame dos autos, verifica-se
que aprisão preventiva, além de cabível (CPP, art. 313, I), por se tratar
deimputaçõesrelativas a crimes dolosos com pena máxima superior a quatro
anos (artigos2oda Lei no 12.850/2013, 1o da Lei no 9.613/1998 e 33, caput, da
Lei no11.343/2006), mostra-se também necessária. Estão presentes os
pressupostose preenchidos os requisitos da custódia cautelar (CPP, art. 312,
caput), haja vistaa existência de prova da materialidade dos delitos e indícios
suficientes deautoria. Destaca-se, ainda, que o crime de tráfico ilícito de
entorpecentes é equiparado a hediondo pela Constituição Federal (art. 5o,
XLIII), sendo de natureza gravíssima, com potencial lesivo à saúde pública,
gerador dedesassossego social e de grave inquietação coletiva. Assim, o
Juízode origem, em decisão devidamente fundamentada, decretou a prisão
preventiva dopaciente, observando os parâmetros legais e constitucionais
aplicáveis àespécie.
A gravidade concreta dos delitosinvestigados em relação ao paciente justifica
e legitima a manutençãodasegregação cautela. Ainda que a apuração se
encontre em fase embrionária, háindícios consistentes de sua participação
estratégica na suposta organização criminosa, conforme destacado pela
autoridade policial na representação inicial:
(...)
A propósito, conforme bem explanadopela douta autoridade apontada como
coatora:
(...)
Ressalta-se que há indícios claros de autoria, consubstanciada na
participação de todos os investigados, cada um emseu papel, emcrimes
apenados com reclusão e pena privativa de liberdademáxima superior a
4 (quatro) anos, sendo que tais provas foram expostas no termo de
representação de fls. 2/314, que dedicou capítulos específicos com
individualização das condutas dos investigados (fls. 29 e seguintes).
Além disso, revela-se necessário o decreto da prisão preventiva
paraagarantia da ordem pública, uma vez que a periculosidadeconcreta
dos investigados, evidenciada pela natureza gravedos crimes (tráfico
interestadual de entorpecentes, organização criminosa e lavagem de
dinheiro), modosofisticado de operação e expressivo volume de drogas
comercializadas, demonstra que a liberdade dos agentes representa
contínuo risco à sociedade. Portanto, a prisão é o meio adequado, ao
menos, por ora, para impedir areiteração criminosa, além das medidas
Documento eletrônico VDA50644080 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/09/2025 18:27:24
Código de Controle do Documento: 477eb89a-8444-4584-bf13-055f3fceee3b

cautelares diversas da prisão revelarem-se insuficientes. Ademais, a
liberdadedos investigados trará entraves à persecução penal, havendo
receio de que os investigados, se mantidos emliberdade, possam
interferir na colheita de provas, sejadestruindo evidências, intimidando
testemunhas ouarticulando versões falsas com outros envolvidos.
Comobem salientado pela autoridade policial: "os investigados ainda
não foram ouvidos sobre os fatos apurados ecertamente se furtarão a
comparecer se convocados após eventuais buscas em imóveis
conhecidos e utilizados por eles". Outrossim, se faz necessária a medida
cautelar máxima para assegurar a aplicação da lei penal, umavezque a
complexa rede de contatos estabelecida pelaorganização criminosa, que
atua em diversos estados, bemcomo o poderio econômico evidenciado
pelo esquemadelavagem de dinheiro, revela concreto risco de fugados
investigados. (...)” (fls. 528/586).
E não foi diferente nodecisumquemanteve a cautelar extrema, eis que
inalterados os motivos ensejadores do ato(fl. 1937/1939).
Diante de tais circunstâncias, nãosemostra recomendável a substituição da
prisão cautelar por medidas decontracautela diversas do cárcere (CPP, art.
319).
Cumpre verificar se o cárcere preventivo foi decretado em afronta aos
requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e sem fundamentação idônea, como
aduz a inicial.
No caso, a prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade
de garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta imputada ao
paciente, acusado de integrar organização criminosa que, segundo as investigações, era
estruturada para adquirir drogas no Estado de Mato Grosso, transportá-las em caminhões
frigoríficos até o Estado de São Paulo e, a partir daqui, realizar a sua redistribuição. A
magnitude da operação é corroborada pelas apreensões realizadas durante a investigação,
que totalizaram, entre outros, "127kg de cocaína, 496kg de crack, 50kg de maconha"
(EVENTO 01), "700kg de cocaína, crack" (EVENTO 03), "635kg de cocaína"
(EVENTO 06) e "737,1kg de cocaína e skunk" (EVENTO 07) (e-SJT fls. 47/48).
Nesse contexto, a necessidade da custódia do agravante foi justificada com
base em indícios de sua participação relevante na engrenagem financeira do grupo.
Conforme consignado no decreto prisional, a investigação apurou uma "atuação conjunta
de MARCO ANTONIO DIVINO e LEANDRO PINTO DE LIMA" (e-STJ fl. 42), sendo
o paciente responsável pela lavagem do dinheiro oriundo da empreitada criminosa. A
decisão aponta que o paciente, proprietário da empresa TOCHA CONSTRUTORA,
movimentou aproximadamente R$ 1,4 milhão, valor incompatível com sua capacidade
financeira conhecida (e-STJ fl. 57).
Ora, a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a
decretação de prisão de membros de grupo criminoso como forma de interromper suas
atividades.
Documento eletrônico VDA50644080 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/09/2025 18:27:24
Código de Controle do Documento: 477eb89a-8444-4584-bf13-055f3fceee3b

Dessa forma, "justifica-se a decretação da prisão preventiva de membros de
organização criminosa, como forma de desarticular e interromper as atividades do grupo"
(AgRg no HC n. 728.450/SP, Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
julgado em
, DJe
).
09/08/2022
18/08/2022
Isso porque "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de
integrantes de organização enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública,
constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (AgRg
no HC n. 776.508/SP, Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do
TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em
, DJe
).
06/12/2022
15/12/2022
Não é outra a conclusão da Suprema Corte, que possui jurisprudência no
sentido de que "a necessidade de interromper a atuação de grupo criminoso e o fundado
risco de reiteração delitiva justificam a manutenção da prisão preventiva para resguardar
a ordem pública". (AgRg no HC n. 215937, Relator Ministro Alexandre de Moraes,
Primeira Turma, DJe
).
30/6/2022
Ainda, conforme entendimento do STF, "a gravidade em concreto do crime, a
periculosidade do agente, a fundada probabilidade de reiteração delitiva e a necessidade
de interromper a atuação de organização criminosa constituem fundamentação idônea
para a decretação da custódia preventiva" (AgRg no HC n. 219664, Relator Ministro
Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em
, DJe
).
28/11/2022
01/12/2022
Portanto, mostra-se legítimo, no caso, o decreto de prisão preventiva, uma vez
ter demonstrado, com base em dados empíricos, ajustados aos requisitos do art. 312 do
CPP, o efetivo risco à ordem pública gerado pelo estado de liberdade do agravante.
A propósito, confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
GRAVIDADE
CONCRETA. ÍNDICIOS DE ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA. EXPRESSIVA QUANTIDADE E VARIEDADE DE
DROGAS APREENDIDAS COM OS DEMAIS MEMBROS DO GRUPO
CRIMINOSO. NECESSIDADE DE INTERROMPER ATIVIDADES.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS
CAUTELARES
ALTERNATIVAS.
INSUFICIÊNCIA.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão desta relatoria que
negou provimento ao recurso em habeas corpus, mantendo a prisão preventiva
da agravante, acusada da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e
associação para o tráfico.
2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da
existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios
suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro
Documento eletrônico VDA50644080 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/09/2025 18:27:24
Código de Controle do Documento: 477eb89a-8444-4584-bf13-055f3fceee3b

probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art.
312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida.
Precedentes do STF e STJ.
3. No caso dos autos, a decisão impugnada apresenta fundamentação idônea e
lastreada em elementos objetivos, ao destacar, com base nos elementos dos
autos, o envolvimento da recorrente em organização criminosa voltada ao
tráfico de entorpecentes. Conforme delineado no acórdão recorrido, a
agravante teria participação ativa no núcleo operacional do grupo, atuando
diretamente na comercialização de drogas ilícitas, com função de contato com
usuários e de suporte ao seu companheiro, apontado como um dos principais
articuladores da rede criminosa.
4. Ademais, em que pese a defesa alegar que foram apreendidos apenas 9,8g
de maconha na posse da agravante, ressaltou-se a apreensão de expressiva
quantidade e variedade de drogas com os demais membros do grupo
criminoso. Nesse sentido, foram apreendidas com o corréu Samuel de
Linhares Zordan 3,715 kg de maconha, 62,3 g de cocaína e 249 comprimidos
de ecstasy. Já outro acusado, Robert, foi flagrado com 1.142,6g de cocaína,
droga de elevado valor comercial, estimado em aproximadamente R$
50.000,00. No aparelho celular da ré, além das conversas relacionadas ao
comércio de entorpecentes, foram identificadas imagens de drogas variadas, o
que reforça sua vinculação à atividade ilícita e ao grupo criminoso. A atuação
da agravante, portanto, não se limita a um episódio isolado, mas se insere em
um contexto de associação estável e coordenada, voltada à ampla distribuição
de drogas diversas, como maconha, cocaína e ecstasy, por meio de rede
estruturada de "tele-entrega".
5. Ora, a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a
decretação de prisão de membros de grupo criminoso como forma de
interromper suas atividades. Dessa forma, "justifica-se a decretação da prisão
preventiva de membros de organização criminosa, como forma de desarticular
e interromper as atividades do grupo" (AgRg no HC n. 728.450/SP, Rel.
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe
09/08/2022
).
18/08/2022
6. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade,
residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar,
quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.
7. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras
medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes
para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma
fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua
substituição por outras medidas cautelares mais brandas.
8. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no RHC n. 215.561/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
10/6/2025
17/6/2025

HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO JUMBO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
E LAVAGEM DE DINHEIRO PROVENIENTE DO TRÁFICO DE
ENTORPECENTES.
PRISÃO
PREVENTIVA.
AUSÊNCIA
DE
CONTEMPORANEIDADE. TESE NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL
A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MEDIDA EXTREMA DE
Documento eletrônico VDA50644080 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/09/2025 18:27:24
Código de Controle do Documento: 477eb89a-8444-4584-bf13-055f3fceee3b

PRISÃO. LEGALIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA.
FUGA DO DISTRITO DA CULPA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO
CONSTATADO.
ORDEM
PARCIALMENTE
CONHECIDA
E
DENEGADA.
1. Constatado que a tese de ausência de contemporaneidade não foi
examinada pelo Tribunal de origem, o Superior Tribunal de Justiça está
impedido de analisar a matéria, sob pena de indevida supressão de instância.
2. A regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de
natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do
cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente
comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do
Código de Processo Penal.
3. Na espécie, a prisão preventiva está amparada na gravidade concreta da
conduta e na periculosidade social da paciente, extraídas do modus operandi
dos delitos, já que ela é acusada de integrar organização criminosa complexa,
voltada para a prática dos crimes de tráfico de entorpecentes e lavagem de
capitais, com estreita ligação com integrantes da facção criminosa
denominada Comando Vermelho, sendo a paciente acusada de lavar, em
grande escala, recursos financeiros provenientes do tráfico de drogas.
Foi destacado que a paciente seria responsável, juntamente com o seu então
esposo, pela constituição de empresas que operacionalizavam cifras
milionárias não condizentes com as atividades exercidas, tendo sido criadas
para servirem de "fachada" para a movimentação do dinheiro proveniente de
atividades ilícitas.
De suma importância mencionar, ainda, que, apesar de a paciente não ter sido
denunciada pelo delito de tráfico de entorpecentes, o poder econômico da
organização criminosa em questão - e da qual a paciente supostamente faz
parte - é tão evidente que se extrai do decreto prisional que "apenas os dois
flagrantes de apreensões resultaram em prejuízo de mais de R$ 3.000.000,00,
resultando na interceptação de aproximadamente 200kg de cocaína, que foram
impedidas de serem disponibilizadas ao consumo humano" (e-STJ fl. 181).
Não bastasse, é de se salientar que não se mostra, indene a dúvidas, que sua
posição na organização criminosa é de somenos importância, visto que seu
então esposo, à época, teria adquirido, em sociedade com o apontado líder do
grupo criminoso (Tiago Baleia), "uma propriedade rural estabelecida para
extração mineral, tendo sido a aquisição registrada em valor subavaliado com
o valor de mercado da área, atualmente estipulada em R$ 6.000.000,00,
evidenciada em tratativas realizadas por TIAGO BALEIA no intuito de
alienar o negócio" (e-STJ fl. 165).
Em arremate, constou do decreto prisional que, "ao que tudo indica, a
Organização Criminosa se manteve ativa durante toda a investigação,
verificando-se o acréscimo patrimonial, bem como a ocorrência de alterações
dos atos constitutivos das empresas, com a substituição de sócios, suspeitando
ser a prática decorrente da atuação do grupo, promovendo-se, desta forma, a
desvinculação das atividades das pessoas investigadas".
4. Conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, "a necessidade
de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização
criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo
fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF,
Documento eletrônico VDA50644080 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/09/2025 18:27:24
Código de Controle do Documento: 477eb89a-8444-4584-bf13-055f3fceee3b

Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe
).
20/2/2009
5. Ao manter, recentemente, a ordem de prisão preventiva emanada em
desfavor da paciente, salientou o Juízo de primeiro grau a sua condição de
foragida, situação essa que, ao que tudo indica, perdura até os dias atuais, já
que informou a defesa, na inicial do writ, que ela se encontra fora do país e se
considera impedida de retornar em razão unicamente do mandado de prisão
em aberto, o que demonstra o seu pleno conhecimento da ação penal ofertada
em seu desfavor.
6. A propósito, "é pacífico o entendimento desta Corte que a fuga do distrito
da culpa é fundamento válido à segregação cautelar, forte da asseguração da
aplicação da lei penal" (AgRg no HC n. 568.658/SP, relator Ministro Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe
).
4/8/2020
13/8/2020
7. Não se constata a identidade de situações entre a ora paciente e o corréu
que teve a sua prisão preventiva substituída pela Sexta Turma desta Corte por
medidas cautelares alternativas, no julgamento do RHC n. 175.115/MT, uma
vez que naqueles autos sopesou-se, sobretudo, a circunstância de o então
recorrente não ocupar posição de destaque na organização criminosa, bem
como o fato de que ele possui filho menor que depende de seus cuidados - em
razão do grave estado de saúde de sua esposa -, cabendo destacar,
notadamente, a especial condição de foragida da paciente, o que não se
verifica em relação ao aludido codenunciado.
8. Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegado.
(HC n. 764.864/MT, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
3/10/2023
6/10/2023

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS
CORPUS.
PRISÃO
PREVENTIVA.
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA E TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE
ILEGALIDADE.
INDEFERIMENTO
DE
LIMINAR.
RECURSO
DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática da Ministra
relatora do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de habeas corpus
impetrado em favor do ora agravante, por ausência de flagrante ilegalidade. O
recorrente sustenta que a prisão preventiva é ilegal por ausência de
contemporaneidade, bis in idem e vícios na produção da prova. Requer a
revogação da medida ou sua substituição por cautelares diversas. O Ministério
Público do Estado do Amapá impugna o recurso, defendendo a legalidade da
prisão diante da gravidade dos fatos e da periculosidade do agente, integrante
de organização criminosa voltada ao tráfico interestadual de drogas e à
lavagem de dinheiro. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva está
devidamente fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP; (ii) analisar se
a decisão impugnada incorreu em flagrante ilegalidade ao não conhecer do
habeas corpus substitutivo; (iii) examinar a possibilidade de aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O habeas corpus não pode ser conhecido como sucedâneo de recurso
ordinário ou revisão criminal, salvo em casos excepcionais de flagrante
ilegalidade, nos termos da jurisprudência do STJ e da Súmula 691 do STF.
Documento eletrônico VDA50644080 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/09/2025 18:27:24
Código de Controle do Documento: 477eb89a-8444-4584-bf13-055f3fceee3b

4. Não se verifica flagrante ilegalidade na prisão preventiva decretada contra
o agravante, uma vez que esta está fundamentada na gravidade concreta dos
fatos, na expressiva quantidade de droga apreendida (70kg de cocaína), na
atuação em organização criminosa estruturada e na reiteração delitiva.
5. A denúncia apresentada contra o paciente atende aos requisitos legais do
art. 41 do CPP, com descrição clara e individualizada dos fatos, afastando a
alegação de inépcia.
6. A alegação de bis in idem não se sustenta, pois os fatos que ensejaram a
atual prisão cautelar são distintos daqueles que motivaram condenação
anterior, sendo evidenciada nova conduta ilícita.
7. A contemporaneidade da prisão preventiva pode ser mitigada em casos de
crime permanente e atuação em organização criminosa, nos quais a prática
delitiva se projeta no tempo.
8. Medidas cautelares diversas da prisão revelam-se inadequadas para impedir
a continuidade da atividade criminosa organizada, dada a periculosidade do
agente e o risco de reiteração delitiva.
9. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a prisão
preventiva, quando devidamente fundamentada em elementos concretos, é
medida legítima para garantia da ordem pública.
IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(AgRg no HC n. 968.222/AP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em
,
24/6/2025
DJEN de
.)
30/6/2025
Registre-se, ainda, que eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como
primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam
a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão
preventiva.
Nesse sentido, “é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no
sentido de que as condições subjetivas favoráveis do Agravante, tais como emprego
lícito, residência fixa e família constituída, não obstam a segregação cautelar” (AgRg no
HC n. 127.486/SP, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em
, DJe
).
5/5/2015
18/5/2015
Do mesmo modo, segundo este Tribunal, “a presença de condições pessoais
favoráveis não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando
identificados os requisitos legais da cautela” (HC n. 472.912/RS, Relator Ministro JOEL
ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em
, DJe
).
5/12/2019
17/12/2019
Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras
medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a
consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e
concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas
cautelares mais brandas.
Documento eletrônico VDA50644080 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/09/2025 18:27:24
Código de Controle do Documento: 477eb89a-8444-4584-bf13-055f3fceee3b

Quanto ao tema, trago aos autos precedente do Supremo Tribunal Federal no
seguinte sentido: [...] Necessidade da prisão provisória justificada. Gravidade concreta
dos delitos. As medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei n.
12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social [...] (HC n. 123.172
/MG, Relator Ministro GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em
, DJe
3/2/2015
).
19/2/2015
Em harmonia, esta Corte entende que é indevida a aplicação de medidas
cautelares diversas da prisão quando a constrição se encontra justificada e mostra-se
necessária, dada a potencialidade lesiva da infração indicando que providências mais
brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública (RHC n. 120.305/MG,
Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em
, DJe
17/12/2019
19/12/2019
).
Não se vislumbra, portanto, constrangimento ilegal a ser sanado por este
Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA50644080 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/09/2025 18:27:24
Código de Controle do Documento: 477eb89a-8444-4584-bf13-055f3fceee3b

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0298312-1
HC 1.025.561 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 10061453920248260576 10072337820258260576 21737547520258260000
EM MESA
JULGADO: 16/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR
ADVOGADOS
: EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR - MT018255B
AMANDA RODRIGUES DE SOUZA - MT031538O
BRUNA APARECIDA DOS SANTOS E SOUZA - MT035776O
MAYRA TAIS DE PAULA RONDENA - MT034344O
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: LEANDRO PINTO DE LIMA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Prisão Preventiva
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: LEANDRO PINTO DE LIMA (PRESO)
ADVOGADOS
: EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR - MT018255B
AMANDA RODRIGUES DE SOUZA - MT031538O
BRUNA APARECIDA DOS SANTOS E SOUZA - MT035776O
MAYRA TAIS DE PAULA RONDENA - MT034344O
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Marluce Caldas
votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca.Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Ribeiro Dantas.
C542605551380191164119@
2025/0298312-1 - HC 1025561 Petição : 2025/0073526-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50584575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 17/09/2025 12:48:30
Código de Controle do Documento: 8D469355-D466-45AD-9ADB-4C60B72E8B80